Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731170-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SR COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA - ME, RUBENS JOSE AMARAL DE LIMA, MARIA SOLANGE BRAGA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo Banco do Brasil em face da decisão, proferida no Cumprimento de Sentença, que indeferiu a penhora de 30% dos proventos dos devedores. O preparo foi realizado, o recurso é tempestivo e a representação processual está regular. Ante o exposto, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator